Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-48.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Quesitação no tribunal do júri. Dolo eventual. Fração de diminuição na tentativa. Rediscussão do mérito. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de apelação criminal, manteve condenação fundada em decisão do Tribunal do Júri, rejeitando alegações de nulidade da quesitação, ausência de dolo eventual e inadequação da fração de diminuição da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da regularidade da quesitação submetida ao Conselho de Sentença; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a tese de ausência de dolo eventual; (iii) determinar se há contradição ou obscuridade na fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa; e, (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Como o acórdão embargado examinou adequadamente a regularidade da quesitação, afirmando que os quesitos observam o procedimento legal e refletem, de forma clara e objetiva, as teses acolhidas na decisão de pronúncia, não há omissão.

4. A verificação da legalidade dos quesitos não exige sua transcrição literal no acórdão, bastando a constatação de conformidade com os parâmetros legais e a ausência de indução da convicção dos jurados.

5. A alegação de vício na formulação dos quesitos carece de demonstração concreta, não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar eventual irregularidade.

6. Tendo o acórdão enfrentado a tese de ausência de dolo eventual ao reconhecer que o Conselho de Sentença se baseia em elementos concretos, como embriaguez, velocidade excessiva e condução temerária, que evidenciam a assunção do risco de produzir o resultado morte, não há omissão.

7. O dolo eventual se configura quando o agente prevê o resultado e, ainda assim, prossegue na conduta, não sendo exigida prova direta de aceitação expressa do resultado.

8. Não há omissão quanto à tese defensiva, mas rejeição fundamentada, com base em provas robustas dos autos.

9. A fixação da fração de diminuição da pena pela tentativa observa a individualização da pena, com aplicação distinta conforme o iter criminis percorrido em relação a cada vítima.

10. A referência genérica na ementa não gera contradição, porque o voto apresenta análise individualizada e fundamentada para cada situação concreta.

11. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

12. O requisito do pré-questionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.